Tribunal: TJMT
Processo: 1025213-71.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025213-71.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ QUEIROZ DA SILVA - CPF: 018.338.431-85 (ADVOGADO), JOHN KENIDD DO NASCIMENTO - CPF: 024.794.641-99 (AGRAVANTE), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSCRIÇÃO NO SCR DO BANCO CENTRAL. TUTELA DE URGÊNCIA. EXCLUSÃO DE NOME. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. AGRAVO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência visando à exclusão do nome do agravante do Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central, sob a alegação de quitação do débito registrado.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, determinando a exclusão do nome do agravante do SCR, em razão da suposta quitação do débito discutido.

III. Razões de decidir:

3. Os requisitos do art. 300 do CPC foram demonstrados: (i) a probabilidade do direito está evidenciada pela comprovação da quitação do débito nos autos de acordo judicial; (ii) o perigo de dano decorre dos prejuízos à obtenção de crédito em razão da permanência da negativação no SCR.

4. A exclusão do nome do consumidor é medida necessária para evitar danos irreparáveis ou de difícil reparação, sendo irrelevante, para este fim, o caráter restritivo ou informativo do cadastro SCR.

5. A reversibilidade da medida está assegurada, sendo possível, caso contrário, a busca por reparações pela parte agravada, conforme art. 302 do CPC.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso provido. Ratificação da tutela de urgência para exclusão do nome do agravante do SCR.

Tese de julgamento:
“É cabível a concessão de tutela de urgência para exclusão de nome no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central, quando demonstrada a quitação do débito discutido e o risco de dano à reputação financeira do consumidor, nos termos do art. 300 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300 e 302.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI 1006398-26.2024.8.11.0000, Rel. Antonia Siqueira Gonçalves, DJE 13/04/2024; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2012692/DF, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 12/08/2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JOHN KENIDD DO NASCIMENTO
contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE – MT
que, nos autos da
AÇÃO INDENIZATÓRIA COM PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
nº
1030525-22.2024.8.11.0002
, ajuizada em desfavor de
BANCO ITAÚCARD S.A.
, indeferiu o pedido de tutela de urgência nos seguintes termos: (Destaques no original)

[...]

As informações estão disponibilizadas no sistema para uso no processo de tomada de decisões, tanto de um pequeno empresário que consulta o SPC antes de vender à crédito determinada mercadoria, quanto para uma grande instituição bancária, que realiza consulta ao SCR - Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil - antes de celebrar um contrato de arrendamento mercantil.

Trazendo para o caso, embora pretenda a requerente a baixa da negativação de seu nome sob a legação de aparente prescrição da dívida aqui discutida, entendo que a dívida está cadastrada junto ao Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR).

O caráter de cadastro negativo decorre do fato de que a inserção de informações sobre a inadimplência do consumidor pode caracterizar restrição de crédito. Já o caráter de cadastro positivo resulta do fato de que o sistema registra informações sobre o adimplemento de obrigações pelo consumidor, as quais, formando um histórico de crédito, podem ser utilizadas depois para avaliação do risco de conceder-se crédito a ele.

[...]

DESSA FORMA,
rejeito a tutela
.

[...]

A parte agravante defende o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão interlocutória aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...] foi requerida a suspensão/exclusão do lançamento restritivo feito junto ao BACEN, requerendo a retirada da dívida do risco total do SCR, uma vez que a dívida foi devidamente quitada pelo Agravante nos autos do processo 1040420-12.2021.8.11.0002 [...]
”;

2)
“
[...] o SCR é um banco de dados semelhante aos órgãos de proteção ao crédito, de modo que a inserção ou manutenção indevida do nome do consumidor nos registros é passível de gerar danos morais [...]”
; e

3)
“
[...] pelo caráter restritivo do SCR o dever da instituição credora de proceder com a baixa logo após o pagamento [...]
”.

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente Agravo e, ao final, requer o provimento do seu recurso para “
determinar que o Agravado opere a suspensão/exclusão do nome do Agravante da Central de Risco
”.

A liminar foi indeferida no ID. 238209179.

A parte Agravada, embora devidamente intimada, deixou de apresentar suas contrarrazões, conforme certificado no ID. 244113178.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que indeferiu a tutela de urgência que buscava a retirada do nome do consumidor do cadastro SCR do Banco Central.

Pois bem.

Primeiramente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, incluindo-se a efetiva abusividade ou não da taxa de juros pactuada, não serão analisadas neste momento, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Ainda, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme dispõe a Súmula 297 do STJ, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista.

Compulsando os autos e analisando os fatos e documentos expostos, entendo que a decisão agravada merece os reparos pleiteados.

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela antecipada somente poderá ocorrer quando existir elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

No caso em apreço, os documentos trazidos aos autos demonstram que há indícios da probabilidade do direito alegado, haja vista que ficou demonstrado o pagamento da dívida após acordo firmado nos autos 1040420-12.2021.8.11.0002.

Além do mais, a manutenção do nome do Agravante no SCR gera o risco de lhe ocorrer danos, como prejuízos à obtenção de crédito.

Nesse sentido, transcrevo julgados deste tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – INSCRIÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA NO SCR/SISBACEN EM DECORRÊNCIA DE DÍVIDA PRESCRITA – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300 DO CPC – MULTA ASTREINTE – MANUTENÇÃO – VALOR ADEQUADO E PRAZO RAZOÁVEL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC).

Mostra-se possível a exclusão do nome da parte autora do registro de dívida prescrita no sistema de informação de crédito do banco central do brasil (SCR), quando existem fortes indícios de que a dívida resta prescrita.

A fixação da astreinte, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537, caput, do CPC, de forma que não há empecilho à sua aplicação.

(N.U 1006398-26.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024, Publicado no DJE 13/04/2024)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA

DEFERIDA –

INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NO SCR/ SISBACEN EM DECORRÊNCIA DE DÉBITO PRESCRITO – PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA – SUFICIÊNCIA DO PRAZO ESTABELECIDO (48 HORAS) PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO IMPOSTA – SISTEMA INFORMATIZADO –

MULTA COMINATÓRIA – PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR – DESCABIMENTO – CONFORMIDADE COM OS PRÍNCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Há de ser mantida a concessão da tutela de urgência para exclusão do nome da autora do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR – SISBACEN) diante da aparente prescrição do débito inscrito, uma vez que presentes a relevância da fundamentação e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação.

Não se mostra insuficiente o prazo de 48 horas para exclusão do nome da autora do SCR – SISBACEN, tendo em vista tratar-se de sistema informatizado, em que a inclusão e/ou exclusão de dados ocorre, em geral, de forma digital.

A astreinte constitui o instrumento processual adequado à busca de maior efetividade da tutela jurisdicional, servindo para induzir o devedor ao cumprimento da obrigação e da própria ordem judicial.

Deve ser mantido o valor da astriente se em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mormente ao se levar em consideração que é inferior ao valor do débito inscrito e, ao mesmo tempo, capaz de compelir o requerido ao cumprimento da obrigação, a fim de evitar que atinja quantia superior à questionada nos autos.-

(N.U 1001950-10.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2024, Publicado no DJE 04/03/2024)

De outro lado, entendo que não há risco de irreversibilidade da medida e nem risco de qualquer prejuízo irreparável à Agravada, já que, se com a dilação probatória for verificada a regularidade da inserção e manutenção no SCR, a decisão poderá ser facilmente revogada e elas poderão buscar eventuais reparações que entenderem pertinentes, nos termos
do art. 302 do CPC
.

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, ratificando a tutela de urgência anteriormente concedida, para determinar a retirada do nome do Agravante do SRC do Banco Central.

Ao caso não se aplica o disposto no artigo 85,
Caput
, §§ 1º, 2º e 11, do CPC, porque, conforme entendimento do STJ,
“[...] não é cabível a fixação de verba honorária em decisão interlocutória na qual aviado agravo de instrumento
”. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de Julgamento: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2022)

Por fim, visando evitar a oposição de embargos declaratórios, saliento que reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados. Ressalta-se que os pedidos formulados foram examinados com base na legislação pertinente e jurisprudência dominante, sendo desnecessário exame pontual de cada artigo suscitado no recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024